Tribunal: STF
Processo: ARE 1431870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº13.015/2014. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, firmou jurisprudência no sentido de ser indispensável que a parte, ao suscitar, em recurso de revista, a nulidade da decisão recorrida, por negativa de prestação jurisdicional, evidencie, por intermédio da transcrição do trecho do acórdão principal, da peça de embargos de declaração e do acórdão respectivo, a recusa do Tribunal Regional em apreciar a questão objeto da insurgência. Descumprida tal exigência, inviável se torna o prosseguimento do recurso.



    INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. O e. TRT decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que o art. 384 da CLT não viola a igualdade entre homens e mulheres garantida constitucionalmente, mas apenas cuida de levar em consideração a diferença fisiológica existente entre homens e mulheres e, por isso, é considerada como norma de medicina e segurança do trabalho. Por essa razão, conforme consignado na decisão agravada, incidem a Súmula nº 333 desta Corte e o art. 896, § 7º, da CLT, como óbices ao prosseguimento da revista.



      SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. TROCA DE FAVORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 357 DO TST. Conforme consignado na decisão agravada, não restou evidenciada nos autos a existência de prova inequívoca da troca de favores necessária à declaração de suspeição da testemunha. Desse modo, deve ser mantida a r. decisão que, verificando a consonância do v. acórdão regional com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 357, constatou a incidência do óbice da Súmula nº 333 deste Tribunal e do art. 896, § 7º, da CLT ao prosseguimento da revista.



    BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. CONTRATAÇÃO APÓS A ADMISSÃO. Conforme registrado na decisão agravada e precedentes ali transcritos, a SBDI-1 desta Corte consolidou o entendimento de que na hipótese de fraude na contratação das horas extras do empregado bancário, ainda que realizada em momento posterior à admissão, é inaplicável o disposto no item I da Súmula 199 desta Corte. No caso, o e. TRT consignou que o pagamento de horas extras foi uma constante no contrato de trabalho, ressaltando que “a reclamante passou a receber o pagamento de horas extras habituais, com redução do salário básico e compensação da diferença por meio de horas extras pré-contratadas”. Explicitou, ainda, que os contracheques confirmam a declaração da testemunha ouvida de que as horas extras foram inicialmente pagas como prêmio e integradas definitivamente como horas extraordinárias ao contracheque. Nesse sentido, registrou que “em agosto de 2008, a reclamante recebeu prêmio no importe de R$460,75 (f. 23) e, no mês seguinte, esse mesmo valor foi quitado sob a rubrica de HORA EXTRA 50% (R$337,88) e DSR S/HORA EXTRA 50% (R$122,87), sendo 337,88 + 122,87 = 460.75 (f. 24)”. Desse modo, constata-se que os valores pagos a título de horas extras, ainda que ajustados após a admissão, remuneravam a jornada normal de trabalho, não havendo falar, portanto, em aplicação do item I da Súmula 199 desta Corte. Assim, correta a decisão agravada que, ante a harmonia do v. acórdão regional com a jurisprudência do TST, constatou a incidência do óbice da Súmula nº 333 desta Corte e do art. 896, § 7º, da CLT ao prosseguimento da revista. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, II e XXXVI; 7º, XIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O e. TRT consignou, quanto ao tema:



    “HORAS EXTRAS E REFLEXOS



    A reclamante foi contratada em 13/12/2007, como Advogada Jr. (f. 510), e trabalhou até 26/03/2012, quando foi dispensada sem justa causa, com aviso prévio indenizado (f. 16 e 20/21). O juiz de origem determinou a integração, ao salário, da 7ª e da 8ª horas extras diárias pré-contratadas, assim como condenou o reclamado ao pagamento de horas extras excedentes da 6ª diária, considerando a jornada das 09h00n às 20h00, com uma hora de intervalo intrajornada, de segunda a sexta-feira, fixada pelo cotejo da prova oral.



    O réu insurge-se contra essa decisão. Afirma que não houve pré-contratação de horas extras, na medida em que o salário era pago para uma jornada de 06 horas, com quitação das horas extraordinárias prestadas a partir do segundo mês de transferência da autora, que trabalhava como advogada junto a outra empresa do grupo econômico. Sustenta que, a partir de outubro de 2010, houve redução da carga horária da obreira, o que deve ser observado em caso de manutenção da condenação. Por sua vez, a reclamante pugna seja considerada, para cálculo das horas extras, a jornada de trabalho declinada na petição inicial, corroborada pela prova oral e documental, ante a não apresentação dos controles de ponto pelo réu.



    No que tange à pré-contratação de horas extras, a prova dos autos revela que a reclamante foi admitida inicialmente pela empresa BMG Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, com jornada de trabalho de 08 horas diárias e 44 semanais (f. 469), tendo sido transferida para o banco reclamado, em agosto de 2008, quando passou a cumprir jornada de 06 horas (cf. f. 23), fato incontroverso.



    Ocorre que os recibos de pagamento demonstram que, ao contrário da tese do banco, a partir da transferência - já em setembro de 2008 -, a reclamante passou a receber o pagamento de horas extras habituais, com redução do salário básico e compensação da diferença por meio de horas extras pré-contratadas (f.23/74).



    Tal expediente não é admitido, nos termos da Súmula 199, I, do TST, segundo a qual "a contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário".



    (...)



    Assim, evidenciado que os valores pagos a título de horas extras, ainda que ajustados após a admissão, remuneravam a jornada normal de trabalho, não há falar em aplicação do item I da Súmula 199 desta Corte. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente